Tribunal: STF
Processo: HC 81169
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO-RELATOR DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO QUE, EM SEDE DE OUTRO “WRIT” CONSTITUCIONAL, CONDICIONA O EXAME DE MEDIDA LIMINAR À PRÉVIA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR - PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSE COMPORTAMENTO PROCESSUAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.